Tribunal: TJMT
Processo: 1014179-69.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014179-69.2019.8.11.0002
APELANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Processo referência: Embargos à Execução n. 1014179-69.2019.8.11.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.
Trata-se de Apelação interposto por Marcos Aurélio da Silva contra a sentença que, nos Embargos à Execução opostos por Cristiane Maria Ieda, Cristina Maria Ieda e Alessandra Renata Ieda em desfavor Banco do Brasil S.A., extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, VI, do CPC, sem condenação em custas e honorários.
O apelante, advogado em causa própria, recorre para que sejam arbitrados os honorários advocatícios de sucumbência e, inicialmente, requer os benefícios da assistência judiciária.
Nesse contexto, o recorrente foi intimado para comprovar que preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado.
Pois bem.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019) (destaquei).
No caso concreto, o recorrente aduz não ter condições financeiras de arcar com os custos do processo, no entanto, o contexto fático, bem assim os documentos colacionados, não fornecem dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.
Quanto aos documentos atinentes ao imposto de renda, juntou apenas o comprovante de entrega das declarações dos anos de 2019 e 2020, que nada comprovam (Id. 92955998 - págs. 1-2 e Id. 92955999 - págs. 1-2).
Quanto ao extrato de cartão de crédito, advoga inclusive contra a alegação de insuficiência de recurso, porquanto traz fatura de compra no montante acima de R$5.00,00 (Id. 92955993 - pág. 1), numerário este que bem indica, ao contrário das alegações, ter o requerente condições financeiras.
Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido.
Posto isso, indefiro o pedido.
Intime-se o apelante, para providenciar o preparo, na forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção.
Cuiabá/MT, 6 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)